Tribunal: CARF
Processo: 10930.001607/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001607/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.711 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
IRRF. RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. ILEGITIMIDADE.
Os rendimentos e os valores retidos de imposto com origem na atuação de
empresas sob a forma de consórcio devem ser computados na declaração de
rendimentos de cada uma das empresas integrantes do consórcio,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento. Os
consórcios de empresa não têm legitimidade ativa para postular eventual
restituição ou compensação de impostos retidos n fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001607/2006-63
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001607/2006-63

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve pedido de restituição de alegado direito creditório
proveniente de pagamento de IRRF sobre aplicações financeiras. Por meio do despacho
decisório, o pedido foi indeferido em razão de que é grupo de consórcio, sociedade não
personificada, o sujeito passivo do IRRF em questão, e não a administradora de consórcio.
Em manifestação de inconformidade, alega que é representante ativa e passiva, em
juízo ou fora dele, para defesa dos interesses coletivamente considerados. Que seria por demais
acatar o despacho decisório, de que caberia individualmente e na proporção dos pertencentes do
grupo do consórcio. Aduz outras alegações complementares.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fundamenta que apenas o sujeito passivo tem legitimidade para pleitear a restituição, citando
legislação. O sujeito passivo legitimado são os integrantes do consórcio, individualmente e na
proporção de seus rendimentos, nos termos do art. 729 e 773 do RIR/99.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reiterando a existência do
seu direito creditório. Alega que a lei no 11.795/2008 lhe dá legitimidade necessária para o pleito.
Alega que a não restituição do valor pleiteado seria enriquecimento indevido.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e cabe analisar sua legitimidade para apresentar o recurso voluntário.

Do recurso voluntário – análise da prejudicial da legitimidade:
Como se observa pelo relatório que precede o presente voto, e em prejudicial a ser
analisada, cabe avaliar a legitimidade da recorrente para o pleito de restituição dos autos.
Conforme o despacho decisório e a decisão a quo, a recorrente, uma
administradora de consórcios para aquisição de bens e direitos, não teria legitimidade, e sim os
consorciados, dependendo da sua forma de tributação para o aproveitamento (ou não).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001607/2006-63

No contrato social acostado aos autos, a recorrente é formada por várias partes,
pessoa jurídica e pessoas físicas (e-fl. 167), e entende que teria legitimidade para o seu pleito.
Sobre sua legitimidade, há que analisar os regramentos pertinentes.
Um consórcio de empresas é constituído sob o regramento dos arts. 278 e 279 da
Lei no 6.404, de 15 de Dezembro de 1976. O primeiro dos dispositivos prevê que esses
consórcios não possuem personalidade jurídica:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou
não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento,
observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Na esteira disso, são reiterados os pronunciamentos do fisco federal dando conta
que os rendimentos decorrentes das atividades dos consórcios devem ser computados em cada
empresa consorciada, proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento. Da
mesma forma se procede com a apropriação das despesas. Eventual IRRF também deve ser
compensado na declaração de cada consorciada.
Nos termos da jurisprudência deste CARF, tal matéria já está consolidada, e
aproveito como fundamentos e razões de decidir o que consta no acórdão no 130-0003.664,
sessão de 22/01/2019, de voto da relatoria da i. conselheira Bianca Felícia Rothschild, e
acompanhada unanimemente pelo seu colegiado, que assim expõe da matéria:
Restituição / Compensação por consórcio
Entendo, em linha com o despacho decisório e decisão de primeira instancia que
não há legitimidade por parte do consórcio para que realiza o pedido de
restituição e compensação. Cabe às consorciadas, proporcionalmente à
participação contratada, cabendo somente a elas pleitear a restituição de
eventuais créditos decorrentes do excesso de retenções.
Neste sentido, tomo a liberdade de reproduzir trecho do despacho decisório que
reflete meu entendimento sobre a questão (e-fl. 113 e segs) :
2.
A constituição de consórcio de empresas rege-se pelos arts. 278 e 279 da
Lei n 6.404 /1976, dos quais cabe destacar o § 1o do art. 278, que estabelece que
o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo respondendo cada uma por suas
obrigações, sem presunção de solidariedade.
3.
A Instrução Normativa SRF n° 105, de 19/10/1984, por sua vez,
determinou que os consórcios constituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei n°
6.404/76, que pagassem rendimentos sujeitos a retenção na fonte ou auferissem
rendimentos em decorrência de suas atividades, estariam obrigados a inscrever-
se no Cadastro Geral do Contribuintes - CGC (hoje CNPJ) e que os rendimentos
decorrentes de suas atividades estariam sujeitos ao mesmo regime tributário
aplicável às pessoas jurídicas. Vale dizer que embora essa Instrução Normativa
tenha sido revogada, a obrigatoriedade de inscrição do consórcio no CNPJ ainda
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001607/2006-63

permanece, conforme atual Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de
2005.
4.
À citada IN SRF n° 105/1984 veio a ser objeto do Ato Declaratório
(Normativo) CST 08/11/1984, que assim dispôs:
1-
o fato de aplicar-se aos consórcios (constituídos na forma dos artigos 278
e 279 da Lei 6.404/76) o mesmo regime tributário a que estão sujeitas as pessoa
jurídicas, não os obriga nem autoriza, a apresentar declaração de rendimentos;
2-
para efeito de aplicação do referido regime tributário, os rendimentos
decorrentes das atividades (principais e acessórias) desses consórcios devem ser
computados nos resultados das empresas consorciadas, proporcionalmente à
participação de cada uma no empreendimento;
3-
o valor do imposto relido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios a que se refere o item l, será compensado na declaração de
rendimentos das pessoas jurídicas consorciadas, no exercício financeiro
competente, proporcionalmente à participação contratada e observado o disposto
no art. 7 do Decreto-lei n 2.072, de 20/12/83.
5.
Verifica-se, assim, que, mesmo na hipótese de as aplicações financeiras
terem sitio realizadas em nome e no CNPJ do consórcio, não cabe a ele pleitear a
restituição de eventuais créditos decorrentes do imposto retido na fonte sobre
essas aplicações, haja vista que tanto os rendimentos quanto os valores retidos a
título do imposto devem ser computados na declaração de rendimentos de cada
uma das consorciadas, proporcionalmente à participação contratada, cabendo
somente a elas, consorciadas, pleitear a restituição de eventuais créditos
decorrentes do excesso de retenções.
Tendo em vista o exposto acima, voto por NÃO CONHECER do Recurso
Voluntário por ilegitimidade da requerente.

Aproveitando, replico aqui os fundamentos da decisão a quo, dos quais me valho
como fundamentos para a minha decisão, pertinente ao caso em discussão em autos:
Considerando que o processo trata de repetição de indébitos decorrentes de
imposto de renda retido na fonte, deve-se observar se a interessada tem legitimidade
para pleitear a restituição do imposto de renda sobre aplicações financeiras de que
estava obrigada a fazer em seu nome, como administradora, de recursos dos grupos
de consórcios.
Dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), nos artigos 165 e 166:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001607/2006-63

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Tem-se, assim, que somente o sujeito passivo tem legitimidade para pleitear a
restituição de qualquer tributo que tenha sido indevidamente pago ou recolhido a
maior.
Dispõe o artigo 4o do Regulamento anexo a Circular no 2.766/1997 do Banco
Central do Brasil, que disciplinava a constituição e o funcionamento de grupos de
consórcios, a época dos fatos:
Art. 4o Os recursos dos grupos de consórcio, coletados pelas administradoras,
serão obrigatoriamente depositados em banco múltiplo com carteira comercial, banco
comercial ou caixa econômica e aplicados, desde a sua disponibilidade, nos termos
da regulamentação vigente.
Parágrafo 1o A administradora de consórcio efetuará o controle diário da
movimentação das contas componentes das disponibilidades dos grupos de consórcio,
inclusive os depósitos bancários, com vistas à conciliação dos recebimentos globais,
para a identificação analítica por grupo de consórcio e por consorciado contemplado
cujos recursos relativos ao crédito estejam aplicados financeiramente
Parágrafo 2o Os montantes recebidos dos consorciados, enquanto não utilizados
nas finalidades a que se destinam, conforme previsão contratual, devem permanecer
aplicados financeira-mente junto aos recursos do fundo comum do grupo, revertendo
para esse fundo o rendimento financeiro líquido dessas aplicações.
[grifos acrescidos]
Mencionada circular foi revogada pela Circular no 3.432/2009, a qual manteve a
mesma obrigatoriedade, como pode ser verificado em seu artigo 6o, a seguir
transcrito:
Art. 6o Os recursos dos grupos de consórcio, coletados pelas administradoras,
devem ser obrigatoriamente depositados em banco múltiplo com carteira comercial,
banco comercial ou caixa econômica.
§ 1o A administradora de consórcio deve efetuar o controle diário da
movimentação das contas componentes das disponibilidades dos grupos de consórcio,
inclusive os depósitos bancários, com vistas à conciliação dos recebimentos globais,
para a identificação analítica por grupo de consórcio e por consorciado contemplado
cujos recursos relativos ao crédito estejam aplicados financeiramente.
§ 2o Os recursos de que trata o caput somente podem ser aplicados em títulos
públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), em fundos de investimentos e em fundos de investimentos em cotas de fundos
de investimentos constituídos sob a forma de condomínio aberto,classificados como
fundos de curto prazo e fundos referenciados, nos termos da Instrução CVM no 409,
de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores, da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), vedada a aplicação de recursos:
I - da própria administradora no mesmo fundo de investimento;
II - em fundos exclusivos;
III - em fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001607/2006-63

Logo, são as pessoas que compõem os grupos de consórcios os contribuintes de
fatos, e não as administradoras de consórcios, que por disposição legal, são
obrigadas a fazer as aplicações financeiras em seu nome.
Tanto é assim, que no parágrafo 2o do artigo 4o do Regulamento anexo a Circular
no 2.366/1997, consta a expressão revertendo para esse fundo o rendimento
financeiro líquido dessas aplicações.
Como se sabe rendimento líquido em aplicações, é o conjunto de ganhos obtidos
numa operação após o desconto do imposto de renda.
Ora, se os rendimentos a serem revertidos para o fundo são líquidos, vem
confirmar que quem é o contribuinte de fato são os consorciados, e não a empresa
administradora do consórcio.
E tal fato pode ser confirmado no paralelo que faz a interessada relativamente ao
consórcio de sociedades, regulados pelos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/1976, com
os grupos de consórcios, concluindo que apesar de não possuírem personalidade
jurídica são dotadas de capacidade tributária, podendo realizar fatos jurídicos -
tributários considerados geradores de obrigações tributárias, relativas à atividade
desempenhada (aplicação dos recursos coletados), gerando o pagamento de imposto
na fonte, IOF dentre outros, mas, sem esquecer que no mesmo tópico da manifestação
de inconformidade IV – Conseqüências Tributárias, para dar abrigo a sua conclusão
anteriormente afirmou que “O valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos
auferidos pelos consórcios será compensado na declaração de rendimentos das
pessoas
jurídicas
consorciadas,
no
exercício
financeiro
competente,
proporcionalmente à participação contratada..”, o .que revela que o contribuinte de
fato é as sociedades que compõem o consórcio e no presente caso os grupos do
consórcio.
Tendo a definição legal de consórcio constante da Circular Bacen no 2.766/1997,
bem como da Lei no 11.795/2008, que é a reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas,
ou, pessoas naturais e jurídicas, em grupo, e em razão do anteriormente exposto, não
há reparos a fazer no Parecer Saort DRF/LON no 289/2009, principalmente em seu
item 10 quando diz que os recurso e seus respectivos rendimentos pertencem ao grupo
de consórcio e que caberia, aos consorciados, individualmente e na proporção de
seus rendimentos, a eventual utilização de tais valores, desde que observadas as
disposições contidas no RIR/1999, em seus artigos 729 e 773. O direito ao
aproveitamento está explicitado nos itens 11 e 12, conforme a natureza do
consorciado.
Ou seja, no momento da retenção não houve cobrança tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável.
E mais, no caso das pessoas jurídicas devem elas provar que ofereceu esses
rendimentos a tributação, conforme pode ser verificado em sua petição inicial quando
transcreve parte do MAFON, código 6800, ao tratar do regime de tributação, a seguir
transcrito:
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado: os
rendimentos integrarão o lucro real e serão adicionados ao lucro presumido ou ao
lucro arbitrado.O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração, trimestral ou anual....[grifos acrescidos]
Quanto a observação contida no item 14 do mencionando parecer, não constitui
afronta ao princípio da motivação, pois, estes estão claramente expostos e analisados
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.711 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001607/2006-63

quanto a interessada ser ou não parte legítima para pleitear a restituição do imposto
de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras, de recursos pertencentes aos
consorciados, sendo que a análise da documentação apresentada seria relevante, se
fosse o caso, para apurar qual o valor a que teria direito a restituição.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, mantendo-se integralmente o despacho decisório recorrido.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, por ilegitimidade da recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital